Tribunal: TJSP
Processo: 2121810-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada - IPTU dos exercícios de 2016 e 2017. 1) Alegação de ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Alienação fiduciária - Credor fiduciário que não pode ser responsabilizado pelos débitos de IPTU - Inteligência do art. 26 e 27, § 8o, da Lei 9514/97 - Exceção acolhida. 2) Honorários advocatícios fixados em 10% do valor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada - IPTU dos exercícios de 2016 e 2017. 1) Alegação de ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Alienação fiduciária - Credor fiduciário que não pode ser responsabilizado pelos débitos de IPTU - Inteligência do art. 26 e 27, § 8o, da Lei 9514/97 - Exceção acolhida. 2) Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 8.138,56 em maio de 2018), nos termos do art. 85, §3o, CPC - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000825341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121810-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAU
UNIBANCO S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, Des. Erbetta Filho. Adotou-se a
técnica de julgamento do artigo 942, caput, e §1o do CPC, sendo chamados a integrar a
turma julgadora os Desembargadores Silva Russo e Rodrigues de Aguiar. Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão, vencido o Desembargador Erbetta Filho.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO, SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37104
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2121810-10.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S/A
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
INTERESSADO: LILIAN CHAVES GOTTSFRITZ

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção
de pré-executividade rejeitada - IPTU dos exercícios de 2016 e
2017. 1) Alegação de ilegitimidade passiva do credor fiduciário
- Alienação fiduciária - Credor fiduciário que não pode ser
responsabilizado pelos débitos de IPTU - Inteligência do art. 26
e 27, § 8o, da Lei 9514/97 - Exceção acolhida. 2) Honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$
8.138,56 em maio de 2018), nos termos do art. 85, §3o, CPC -
Decisão reformada - Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
tutela antecipada, interposto por ITAU UNIBANCO S/A em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, insurgindo-se contra a decisão
de fls. 64/68 dos autos principais, proferida pela MM. Juiz Felipe de Melo
Franco, que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a
alegação de ilegitimidade passiva do credor fiduciário.
Sustenta que, no caso de alienação fiduciária de
imóvel, o fiduciante responde exclusivamente pelo pagamento dos
impostos e taxas que recaem sobre o bem.
O agravo foi processado com o deferimento da
tutela recursal pleiteada (fls. 17/18)
Recurso tempestivo e preparado (fls. 11/15), com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraminuta às fls. 24/30.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O agravo merece provimento.
Com efeito, trata-se de execução fiscal para a
cobrança de IPTU dos exercícios de 2016 e 2017, proposta em face do
ITAÚ UNIBANCO S/A e LILIAN CHAVES GOTTSFRITZ.
Sustenta o agravante ser parte ilegítima para figurar
no polo passivo, posto que não proprietário do imóvel, mas mero credor
fiduciário.
De acordo com a certidão de matrícula de fls.
105/107, o imóvel de propriedade de LILIAN CHAVES GOTTSFRITZ, foi
alienado fiduciariamente à instituição financeira agravante em
31/03/2010.
O agravante, na qualidade de credor fiduciário, não
pode ser responsabilizado pelo pagamento de IPTU, posto que, nos
termos do art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a
qualquer título.
E no caso da alienação fiduciária, cujo domínio é
apenas resolúvel, não há como transferir a responsabilidade tributária
pelo pagamento do IPTU ao credor fiduciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, o art. 26 da Lei no 9514/97 dispõe que:
“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte,
a dívida e constituído em mora o fiduciante,
consolidar-se-á,
nos
termos
deste
artigo,
a
propriedade do imóvel em nome do fiduciário”.
E o § 8o do art. 27 estabelece que:
“§ 8o - Responde o fiduciante pelo pagamento dos
impostos,
taxas,
contribuições
condominiais
e
quaisquer outros encargos que recaiam ou venham
a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido
transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo,
até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na
posse.” (g/n)
De sorte que, na hipótese dos autos, não há notícia
de inadimplemento do credor fiduciante e nem da consolidação da
propriedade em favor do banco, devendo, por isso, ser reconhecida a
ilegitimidade passiva do agravante.
Com a extinção da execução fiscal em relação ao
agravante, fica a Municipalidade condenada ao pagamento dos
honorários advocatícios.
Nesse sentido, é pacífico na jurisprudência do STJ o
cabimento dos honorários advocatícios, consoante os termos que
seguem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO
PARCIAL.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento de ser cabível a condenação
em verba honorária, nos casos em que a Exceção
de Pré-Executividade for julgada procedente, ainda
que parcialmente, uma vez que se instaurou o
contraditório.
2. Agravo Regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1121150/SC, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009,
DJe 07/12/2009)
De sorte que a Municipalidade deve ser condenada
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor atualizado da causa (R$ 8.138,56 em maio de 2018), nos termos do
art. 85, § 3o, I, do CPC.
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121810-10.2020.8.26.0000
Agravante:
Itau Unibanco S/A
Agravada:

Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 39.377.
V i s t o s.
Ouso divergir da douta maioria para negar
provimento ao recurso.
A exceção de pré-executividade não podia ter
sido acolhida, em razão dos argumentos expendidos pela excipiente com
fulcro na Lei no 9.514/97.
Em que pese o entendimento acolhido pelos
eminentes julgadores que formaram a maioria, mostra-se sem razão a
excipiente no que diz respeito ao pretendido reconhecimento da
ilegitimidade, por se tratar de negócio jurídico que atribuíu ao credor
fiduciário a propriedade e a posse indireta do bem. O art. 23 do citado texto
exige para a constituição da propriedade fiduciária o registro da transação
no cartório de registro de imóveis, em consonância com o art. 1.245, caput
e § 1o do Código Civil, que cuida da transferência de propriedade
imobiliária.
Pode
o
credor
fiduciário,
assim,
figurar
perfeitamente como contribuinte do tributo sob referência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido já decidiu a Colenda 18a Câmara de
Direito Público desta Corte, por ocasião do julgamento do recurso de
apelação no 1003820-09.2015.8.26.0576 (Relator Desembargador Ricardo
Chimenti, v.u. julg. em 24.11.2016), assim ementado:
“Apelação. Embargos à Execução Fiscal. IPTU.
Sentença que julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de que
a executada/embargante é responsável tributária, na qualidade de
promitente vendedora. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Credora
fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que sob condição
resolúvel, bem como a posse indireta do bem. Inteligência da Lei
9.514/1997. Caso concreto em que, ademais, o compromisso de venda e
compra não foi levado a registro na matrícula imobiliária, conforme prevê
o Código Civil em seus arts. 1.227 e 1.245. Aplicação do quanto decidido
no julgamento definitivo de Recurso Especial Representativo de
Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade
passiva tanto do proprietário (promitente vendedor), quanto do possuidor
(promitente comprador) quanto aos débitos de IPTU. Recurso não
provido” (Destaques deste Relator).
Além disso, relativamente à controvérsia aqui
colocada, deve-se aplicar também o entendimento já firmado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça e consignado na Súmula no 399 do STJ,
segundo a qual, “Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo
do IPTU”.
Por fim, mostra-se inaplicável ao presente caso o
art. 27, § 8o da Lei no 9.514/97, porquanto esse dispositivo trata da hipótese
em que há a consolidação da propriedade imobiliária pelo credor
fiduciário, situação esta que não se verifica aqui. E o § 8o do referido
dispositivo, por seu turno, apenas mantém a responsabilidade tributária do
devedor fiduciante nestas situações, não excluindo o credor fiduciário da
relação jurídico-tributária.
À vista dessas considerações, data venia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento contrário, a solução mais correta parece ser a rejeição da
exceção de pré-executividade.
Essas, em suma, as razões da dissensão.
Erbetta Filho
3o Juiz
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EUTALIO JOSE PORTO DE OLIVEIRA
12C98022
6
8
Declarações de
Votos
OSWALDO ERBETTA FILHO
12D6FDC8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2121810-10.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.